Tribunal: STJ
Processo: 0460914-34.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054665 - SP(2025/0460914-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VITOR HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
LUCIMAR ROSÁRIO LEAL - SP358863
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE
CORPUS
DEFESA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A alegação trazida na impetração, no sentido da ausência de justificativa
para a nomeação de defensor dativo ao acusado, está dissociada da
realidade fática e dos fundamentos apresentados no acórdão da origem.
2. O acórdão recorrido consignou que a referida nomeação ocorreu em
razão do transcurso de
da defesa constituída
quase oito meses de inércia
em apresentar a resposta à acusação, de modo que a medida foi tomada
para garantir o regular andamento do processo.
3. De igual modo, a alegação de que ocorreu atraso injustificado para o
início da audiência de instrução superior a 30 minutos destoa da narrativa
fática dos autos, segundo a qual os advogados constituídos foram
devidamente comunicados, via e-mail, enviado 16 minutos após o horário
designado.
4. Desse modo, tendo em vista a deficiência na fundamentação das
insurgências, fica obstada a análise deste
, ante a
habeas corpus
impossibilidade de compreensão da controvérsia.
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54713978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:17:01
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 8626b2b5-9e3e-4c8a-b510-6cabf9d5309f

Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54713978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:17:01
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 8626b2b5-9e3e-4c8a-b510-6cabf9d5309f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054665 - SP(2025/0460914-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VITOR HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
LUCIMAR ROSÁRIO LEAL - SP358863
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE
CORPUS
DEFESA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A alegação trazida na impetração, no sentido da ausência de justificativa
para a nomeação de defensor dativo ao acusado, está dissociada da
realidade fática e dos fundamentos apresentados no acórdão da origem.
2. O acórdão recorrido consignou que a referida nomeação ocorreu em
razão do transcurso de
da defesa constituída
quase oito meses de inércia
em apresentar a resposta à acusação, de modo que a medida foi tomada
para garantir o regular andamento do processo.
3. De igual modo, a alegação de que ocorreu atraso injustificado para o
início da audiência de instrução superior a 30 minutos destoa da narrativa
fática dos autos, segundo a qual os advogados constituídos foram
devidamente comunicados, via e-mail, enviado 16 minutos após o horário
designado.
4. Desse modo, tendo em vista a deficiência na fundamentação das
insurgências, fica obstada a análise deste
, ante a
habeas corpus
impossibilidade de compreensão da controvérsia.
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por VITOR HENRIQUE SANTOS
OLIVEIRA contra decisão em que indeferi liminarmente o
(e-STJ fls.
habeas corpus
).
777/779
Documento eletrônico VDA54436585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:53
Código de Controle do Documento: 44693c7d-808e-4f86-9462-a972c7a41320

Depreende-se dos autos que o ora agravante foi condenado, como incurso
nas sanções do
-A,
, do Código Penal (por uma vez), bem como do
art. 217
caput
-A,
,
o
II, ambos do CP (por duas vezes), tudo em concurso
art. 217
caput c/c
art. 14,
material, à pena de 35 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado. Na ocasião, foi decretada a prisão preventiva do condenado.
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de origem,
habeas corpus
que denegou a ordem em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 388):
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Paciente devidamente representado. Regular andamento do
processo. Ausente prejuízo. Manifesta ilegalidade não demonstrada ORDEM
DENEGADA.

No
, a defesa sustentou nulidade por cerceamento de defesa,
habeas corpus
tendo em vista a ausência de justificativa para a nomeação de defensor dativo ao
acusado, bem como em virtude de realização da audiência de instrução, embora a
defesa tenha comunicado, "por meio de petição, que deixaria o ambiente, pois a MMa
Autoridade Judiciária não estava presente e o ato estava atraso por prazo superior ao
" (e-STJ fl. 28).
previsto na Lei (30 minutos)
Requereu a concessão de liminar para suspender o mandado de prisão
expedido em desfavor do recorrente e, no mérito, a concessão da ordem para anular a
ação penal desde a citação, "determinando que a Defesa Técnica constituída (fls. 35/36
– numeração originária da ação penal) seja intimada para apresentar resposta à
" (e-STJ fl. 42).
acusação
Nas razões do presente agravo regimental, reitera a defesa as razões
expendidas na petição inicial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria
ao órgão colegiado.
É, em síntese, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Como relatado, busca a defesa a declaração de nulidade por cerceamento
de defesa e a anulação do feito desde a citação.
No caso, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos acerca
da aventada nulidade (e-STJ fls.
grifei):
389/390,
A alegação de cerceamento de defesa no tocante a nomeação de defensor
dativo e consequente apresentação de resposta à acusação não merece
acolhimento, uma vez que, como bem pontuado pelo Juízo a quo, a referida
nomeação ocorreu em razão do transcurso de quase oito meses de

Documento eletrônico VDA54436585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:53
Código de Controle do Documento: 44693c7d-808e-4f86-9462-a972c7a41320

, de
inércia da defesa constituída em apresentar a resposta à acusação
modo que a medida foi tomada para garantir o regular andamento do
processo.
Ademais, quanto ao não comparecimento à audiência, como elucidado pelo
MM. Magistrado de primeiro grau, o direito assegurado ao advogado de se
retirar de ato judicial visa proteger o profissional contra atrasos injustificados
da autoridade judiciária. No caso em tela, conforme evidenciado, em razão
do atraso na pauta de audiências, os advogados constituídos foram
devidamente comunicados, via e-mail, o qual foi enviado às 14h46min
.
(apenas 16 minutos após o horário designado)
No caso, anoto que o paciente teve seus direitos fundamentais observados,
uma vez que foram obedecidas as garantias necessárias ao devido
processo legal, no qual se abriu oportunidade para exercer seu direito ao
contraditório e ampla defesa, devidamente acompanhado de defensor.
Deste modo, não há que se falar em nulidade, notadamente por ausência
de prejuízo à defesa.
É importante consignar que em sede de Habeas Corpus a ilegalidade deve
ser patente, inequívoca para demonstrar o constrangimento impelido.

Percebe-se que a alegação trazida na impetração, no sentido da ausência
de justificativa para a nomeação de defensor dativo ao acusado, está dissociada da
realidade fática e dos fundamentos apresentados no acórdão da origem.
Da leitura do acórdão impugnado, verifica-se que foi consignado que a
referida nomeação ocorreu em razão do transcurso de quase oito meses de inércia
da defesa constituída em apresentar a resposta à acusação, de modo que a medida
foi tomada para garantir o regular andamento do processo.
De igual modo, a alegação de que ocorreu atraso injustificado para o início
da audiência de instrução superior a 30 minutos destoa da narrativa fática dos autos,
segundo a qual os advogados constituídos foram devidamente comunicados, via e-
mail, enviado 16 minutos após o horário designado.
Desse modo, tendo em vista a deficiência na fundamentação das
insurgências, fica obstada a análise deste
, ante a impossibilidade de
habeas corpus
compreensão da controvérsia.
Ademais, tem-se que o recorrente
teve seus direitos fundamentais
“
observados, uma vez que foram obedecidas as garantias necessárias ao devido
processo legal, no qual se abriu oportunidade para exercer seu direito ao contraditório
e ampla defesa, devidamente acompanhado de defensor. Deste modo, não há que se
falar em nulidade, notadamente por ausência de prejuízo à defesa”.
Desse modo, assim como decidido, mantenho o indeferimento liminar do
pedido.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA54436585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:53
Código de Controle do Documento: 44693c7d-808e-4f86-9462-a972c7a41320

É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:53
Código de Controle do Documento: 44693c7d-808e-4f86-9462-a972c7a41320

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.054.665 / SP
Número Registro: 2025/0460914-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10005243920238260045 15084201320228260045 23227467520258260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO CARLOS PEREIRA FILHO
ADVOGADOS : JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
LUCIMAR ROSÁRIO LEAL - SP358863
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VITOR HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VITOR HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
Documento eletrônico VDA54686290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:05
Código de Controle do Documento: 9b774b8d-b5a7-4598-9c05-e7b7955f90b3

LUCIMAR ROSÁRIO LEAL - SP358863
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:05
Código de Controle do Documento: 9b774b8d-b5a7-4598-9c05-e7b7955f90b3